Tribunal: STF
Processo: HC 272217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1KG DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA
N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.5.2026, por Victor Henrique Ribeiro Soares, em benefício de Layana Jennifer Ramos Reis, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.095.342/GO.
O caso
2. Consta dos autos que a paciente, que responde a outra ação penal por tráfico, organização criminosa e porte de arma de fogo, foi presa em flagrante com dois tijolos de cocaína (pesando pouco mais de 1kg), tendo sido sua prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal (doc. 5).

3. Buscando revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6039665-62.2025.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.  
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, cujo genitor também foi preso na mesma ocasião. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prisão preventiva da paciente carece de requisitos legais e de fundamentação idônea; (ii) se os predicados pessoais da paciente são suficientes para garantir sua liberdade; (iii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso; e (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a paciente ser mãe de filhos menores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 4. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes específicos, não garantem a liberdade quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva. 6. A necessidade da medida extrema de privação de liberdade impede a substituição por medidas cautelares diversas, que não se mostram suficientes e adequadas ao caso. 7. A prisão domiciliar de mãe de filhos menores de doze anos é incabível. quando não comprovada a dependência exclusiva da paciente pelos menores, havendo indícios concretos de que os menores estavam desde sempre sob cuidados de terceiros. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Ordem denegada” (doc. 6). 

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.095.342/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 11.5.2026, indeferido a medida liminar requerida, nestes termos:
“(...) 
À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. 
Ausente o fumus boni iuris, porque alicerçada a custódia cautelar na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, tendo o Tribunal de origem destacado a apreensão de bem como o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente responde a outro processo criminal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, (fl. 32  tráfico, furto e posse de arma – grifo nosso ). 
Ressaltou o Tribunal, ainda, que  o depoimento da Sra. Cleide Marques de Morais ( 06/03/1973 – 52 anos), avó paterna dos filhos da vítima, a qual disse que ela é a maior responsável pelo cuidado das crianças e que ambas dormem a maioria dos dias na sua casa. Disse, ainda, que a paciente e o genitor não têm responsabilidade com as crianças  (fl. 33). 
Indefiro  o pedido liminar. 
Solicitem-se informações ao Juízo da 1º Juízo das Garantias da comarca de  a respeito da situação do processo, bem como sobre a atual situação Goiânia/GO da paciente. Tais informes deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
Depois da juntada, ouça-se o Ministério Público Federal”
(doc. 6).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando ausentes os requisitos legais para decretação da custódia cautelar, que seria carente de fundamentação e não se teriam demonstrado indícios suficientes de autoria, e realçando a possibilidade de superação do óbice da Súmula
n. 691/STF e a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar do art. 318-A do Código de Processo Penal, invocando o julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, por este Supremo Tribunal.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Liminarmente: a substituição imediata da prisão preventiva de Layana Jennifer Ramos Reis por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com ou  sem cumulação das medidas cautelares do art. 319 do CPP que esta Egrégia Corte entender pertinentes, determinando-se a expedição imediata do competente alvará de soltura; b) Alternativamente, a concessão parcial da liminar apenas para determinar que o Superior Tribunal de Justiça reaprecie o pedido cautelar desconsiderando  fundamentos acrescidos posteriormente ao decreto prisional originário;  c) No mérito: após as informações e o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja a ordem concedida em caráter definitivo, confirmando-se os efeitos da liminar, em atenção ao art. 318-A do CPP e ao HC Coletivo nº 143.641/SP desta Egrégia Corte”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2026, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 1.095.342/GO.
8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).

Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Busca-se nesta impetração a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea, com pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar (art. 318-A do Código de Processo Penal).

11. A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, sendo mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido mencionada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Consideraram, especialmente, a gravidade concreta do delito (apreensão de mais de 1kg de cocaína) e o histórico criminal da paciente (que está sendo processada em outra ação penal por tráfico, participação em organização criminosa e porte de arma de fogo).
 
12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias (docs. 5 e 6), não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de garantir-se a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E
ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).

13. A questão referente à alegada necessidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser genitora de duas crianças menores de doze anos, foi analisada e refutada pelas instâncias ordinárias, que assentaram que “não restou comprovado que os menores A.C.R.M (D.N 13/07/2017 – 8 anos) e J.M.R.R.M (D.N 21/06/2016 – 09 anos) – dependem apenas da paciente. Ao contrário, consta dos autos de origem o depoimento da Sra. Cleide Marques de Morais (06/03/1973 – 52 anos), avó paterna dos filhos da vítima, a qual disse que ela é a maior responsável pelo cuidado das crianças e que ambas dormem a maioria dos dias na sua casa. Disse, ainda, que a paciente e o genitor não têm responsabilidade com as crianças (mov. 01, arq. 08, do apenso
n. 6030000-22.2025)” (fl. 4, doc. 6).

Noticiou-se, ademais, que, “ao indeferir o pedido, a magistrada de origem determinou envio de ofício ao Conselho Tutelar, para estudar a situação atual das crianças, medida que já foi providenciada e aguarda conclusão (mov. 44, do apenso)” (fl. 4, doc. 6).

14. Registre-se que, na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 

O cenário apresentado nos autos não autoriza, entretanto, com supressão de duas instâncias, concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. A gravidade concreta dos delitos e a alegação de ser a avó paterna a responsável pelas crianças afastam a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique concessão da prisão domiciliar pretendida. Nesse sentido, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).

15. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão da paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância judicial competente.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora